Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-24.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500335-24.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que
é apelante JOÃO JOSUEL MARCOSTANJERINO MOTTA BARRETO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
2
.Apelação Criminal com Revisão no 1500335-24.2018.8.26.0483
Origem: 3a Vara Judicial/Presidente Venceslau
Magistrado: Fabio José Vasconcelos
Apelante: JOAO JOSUEL MARCOS TANJERINO MOTTA BARRETO
Apelado: Ministério Público
Voto no 37353
APELAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS
Mérito -
Materialidade
e
autoria
delitivas
nitidamente
demonstradas Versão do réu que restou isolada nos
autos
Falas dos policiais firmes e coerentes -
Depoimentos
que
se
revestem
de
fé-pública,
corroborados pelo conjunto probatório Ausência de
provas de que teriam intuito de prejudicar o réu –
Inviabilidade
-
Condenação
era
de
rigor

Desclassificação para porte para uso próprio

Impossibilidade traficância comprovada - Aplicação
do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 Impossibilidade
Não preenchimento dos requisitos legais
Réu
reincidente específico - Regime fechado mantido -
Sentença mantida - Recurso defensivo improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por JOAO JOSUEL MARCOS TANJERINO MOTTA BARRETO
contra a r. sentença de fls. 183/191, que o condenou como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 777 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Narra a inicial acusatória, que no dia 27 de
setembro de 2018, por volta de 18h30min, na Rua Álvares
Antunes Coelho, no.259, Vila Santa Filomena, Comarca de
Presidente Venceslau, o acusado vendeu e trazia consigo 13
(treze) porções do entorpecente popularmente conhecida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
3
cocaína, com peso líquido aproximado de 5,23g (cinco gramas e
vinte e três centigramas), para fins de mercancia, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, substâncias estas que causam dependência física e
psíquica em seus usuários.
Segundo o apurado, na data dos fatos o
apelante trazia consigo o entorpecente acima mencionado,
acondicionado dentro de uma carteira, a fim de fomentar o
tráfico de drogas em uma praça local.
Ocorre
que,
policiais
militares
foram
informados de que o denunciado estaria comercializando
entorpecentes, razão pela qual se deslocaram até o local. Neste,
os milicianos estabeleceram ponto de observação à distância e
notaram o exato momento em que o JOÃO JOSUEL alienou uma
porção do entorpecente ao usuário Alex Alonso da Silva.
Logo após, o apelante saiu do local e foi
perseguido pela guarnição que logrou êxito em abordá-lo. Em seu
poder, foram encontradas 13 (treze) porções do entorpecente
popularmente conhecido como cocaína, o que leva a crer que se
destinavam a fomentar o tráfico local. Foi apreendida também a
quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), fruto da
mercancia ilícita.
A comercialização foi filmada pelos policiais,
cuja mídia foi apresentada juntamente com o auto de prisão em
flagrante.
A Defesa recorre, alegando, falta de provas
da traficância ou, ainda, pleiteia a redução das penas (fls.
246/249).
Contrarrazoado o recurso (fls. 252/254),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
4
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 268/271).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria do crime de
tráfico restaram incontestes pelo farto conjunto probatório
carreado aos autos, a saber: auto de prisão em flagrante (fls. 01),
boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão
(fls. 07), laudo de constatação (fls. 08/11), laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 71/73), bem como nas provas orais
coletadas na delegacia e em Juízo.
Na fase policial, o apelante negou os fatos,
negando, ainda, que a droga estivesse em seu poder. Afirmou ser
usuário de crack, aduzindo já ter ficado internado em razão do
vício. Relatou que momentos antes da abordagem, possuía apenas
uma porção de crack, que comprou para seu consumo, mas assim
que viu a Polícia, mastigou e cuspiu (fls. 12).
Em Juízo, apresentou outra versão. Disse que
portava as drogas apreendidas para consumo próprio. Afirmou que
entregou gratuitamente uma porção para Alex fazer uso. Alex era
seu conhecido da praça. Não pretendiam usar a droga em
conjunto, já que Alex ia usar sozinho. Afirmou que o dinheiro
apreendido era fruto de trabalho que fez para um amigo (mídia
digital).
Não se pode acolher as contraditórias falas
do réu com credibilidade, sendo que as versões por ele ofertadas,
além de restar isolada nos autos e não ser confirmada pelo
restante do conjunto probatório, é altamente inverossímil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
5
O policial militar José Roberto Alves Campos,
ao ser ouvido em Juízo, contou que na data dos fatos, estava de
serviço e realizando patrulhamento preventivo com sua equipe.
Estavam
na
Avenida
Jorge
Tibiriçá,
quando
receberam
informações de populares de que nas imediações do bairro Vila
Nova, havia um indivíduo, identificado pelo informante como
Josué, estaria na praça do referido bairro, vendendo entorpecentes, sendo procurado por vários usuários de
entorpecentes que com ele estariam adquirindo. Foram ao local, e
avistaram o apelante, , que estava sentado na praça. Ficaram o
observado, inclusive, gravaram as imagens no celular, no momento
em que o réu foi abordado por um indivíduo , sendo um rapaz de
estatura média, magro, camiseta listradas nas cores verde e
preta, sendo que o apelante tirou algo da boca, que seria uma
porção de droga, entregou ao indivíduo e em seguida, recebeu do
referido indivíduo uma quantia em dinheiro que veio a guardar em
seu carteira. Após, o réu saiu do local, mas foi abordado, sendo
encontrado com ele, dentro da carteira, um invólucro plástico que
continha 13 (treze) porções de crack, além de R$ 44,00 (quarenta
e quatro reais). Ao ser indagado sobre a droga, o réu alegou que
seria usuário, e portanto, a droga encontrada seria para seu
consumo, negando a prática do tráfico de drogas. Esclareceu,
ainda, que o increpado já é pessoa conhecido dos meios policiais
(mídia digital).
No mesmo sentido o depoimento do Policial
Militar Anderson Rodrigo da Silva, ouvido somente na fase
policial. (fls. 06).
Assim,
temos
que
os
policias
militares
prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, sendo que ambos
responderam de forma uníssona a todas as perguntas que lhe
foram feitas em Juízo, um deles sob o crivo do contraditório, não
se vislumbrando contradições em suas falas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
6
Portanto, é certo que os policiais descreveram
os fatos com precisão, inexistindo nos autos qualquer elemento
capaz de rechaçar as falas dos milicianos.
Note-se que, ao contrário do que alega a douta
Defesa, tem se tornado cada vez mais comum a invocação de
flagrantes forjados e de irregularidades nas condutas dos
policiais, como forma de ilidir o honesto e competente trabalho
de agentes da lei e na tentativa de acusados em se isentarem de
responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais que
agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada nem tida como
regra, sendo certo que se tratam de exceções, as quais, demais
disso, devem ser cabalmente comprovadas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
7
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
8
Ademais, Alex Alonso da Silva, ao ser ouvido
em Juízo, confirmou que adquiriu o crack do denunciado pela
quantia de R$ 10,00. Nunca forneceu drogas para João. Relata
que na data dos fatos viu o apelante vender drogas para outra
pessoa e por isso se aproximou e comprou dele (mídia digital).
Assim, a prova do tráfico deve ser extraída
das diversas circunstâncias do delito, como no presente caso, no
qual se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo do réu era a
comercialização de entorpecentes.
Isso em razão do local, das denúncias
envolvendo pessoa com característica idêntica a do apelante, das
drogas apreendidas, forma de acondicionamento, do dinheiro de
origem não comprovada e pelos depoimentos firmes e coerentes
dos policiais ouvidos e do usuário de drogas.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos
eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo apelante,
sendo certo que, em delitos dessa natureza, a quantidade de
drogas deve ser considerada em conjunto com os demais
elementos do caso e não de forma isolada.
No mais, ainda que réu fosse usuário de
drogas o que não foi sequer comprovado a configuração do
crime de tráfico continua possível, eis que inúmeros traficantes
se utilizam deste expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam no mesmo
agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(RJTJ 101/498).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
9
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE -
NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o acusado
seja surpreendido comerciando a droga apreendida
para que seja configurada a conduta descrita no art.
12 da Lei 6368/76. O tráfico de entorpecentes é um
crime de ação múltipla, em que se admite várias
condutas. Impossível a desqualificação de tráfico
para o uso de entorpecente tendo em vista que o
recorrente não comprovou, na fase instrutória, a
destinação da droga para o uso pessoal, pelo
contrário,
ficaram
evidenciados
os
atos
de
traficância pela quantidade e a forma em que a droga
foi encontrada (vinte pedras de 'crack'e um pacote
de cocaína). Mesmo que consideremos o fato do
acusado ser usuário de 'crack' e cocaína, tal
condição não afasta a qualificação de traficante,
ocorrendo a absorção do delito de porte para uso
pelo
de
tráfico.”
(Apelação
Criminal
No
1.0625.04.037027-6/001 - Comarca De São
João Del-Rei. Relator: exmo. Sr. Des. Sérgio
Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Assim, as provas colhidas são suficientes para
embasar a condenação, sendo incabível a absolvição ou a
desclassificação para porte para uso próprio.
Nada mais quanto ao mérito, passo a analisar
a dosimetria da pena que, adiante-se, não comporta modificação.
Na primeira fase da dosimetria das penas, o
magistrado de primeiro grau fixou a pena base 1/6 acima do
mínimo legal, pela quantidade e natureza do crack, o que mostrou-
se correto, em que pese as alegações da douta Defesa, já que são
circunstâncias que preponderam às estabelecidas no art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
10
Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei 11343/061.
Segundo o entendimento de NUCCI: “A Lei de
Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo
abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na
individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da
substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a
quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em
relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita,
igualmente , mais grave será a consequência em virtude de sua
utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em
conta pelo magistrado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e
processuais penais comentadas, 4aed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 378 grifei).
De igual norte, Renato Brasileiro de Lima:
“Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a
substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior
será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato,
não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um
quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma
de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo
bem mais elevado que aquela” (DE LIMA, Renato Brasileiro.
Legislação criminal especial comentada, 2aed., JusPODIVM, 2014,
p. 787 destaquei).
Registre-se que o crack, que nada mais é que
cocaína solidificada em cristais, é considerado um dos
entorpecentes mais nefastos e viciantes, pois, além de sua
absorção acontecer diretamente no pulmão, sendo extremamente
mais intenso que a próprio cocaína, o efeito dura em cerca de 10 a
15 minutos, estimulando, assim, seus usuários sempre querem
mais.
1 HC 152589 RS; HC 244705 ES; HC 248282 SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
11
A ponderação de tais circunstâncias não deve
ser feita em operações aritméticas determinadas para cada tipo
e quantidade de tóxico, e sim uma que possa ser determinável,
sempre levando em conta o caso em concreto, que melhor servirá
para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
Após, pela reincidência específica, a pena foi
novamente aumentada, agora em 1/3, o que se mostrou justo e
eficiente.
E, na última etapa, deixou corretamente o
juiz de primeiro grau de aplicar o redutor previsto no art. 33,
§4o, da Lei de Drogas, pois, como visto acima, trata-se de réu
reincidente específico neste delito e, portanto, não faz jus ao
benefício.
Por fim, tendo em vista a quantidade de
penas fixadas e a reincidência, o único regime cabível é o
fechado, sendo inviável, igualmente, a substituição das penas.
Portanto, mantenho-o para o cumprimento da
reprimenda, de acordo com a determinação constante no artigo 1o
da Lei 11.464/07, que regula os crimes hediondos, hipótese
equiparada ao caso concreto, não havendo que se falar na
inconstitucionalidade da disposição, que busca justamente dar
tratamento diferenciado a este tipo de crime, nos exatos termos
da Constituição Federal.
Por outro lado, cumpre registrar que o
Magistrado pode fixar o regime inicial de cumprimento da pena de
acordo com seu convencimento - respeitados os ditames legais
para tanto, estabelecendo aquele que será suficiente para
reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59, inciso
III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500335-24.2018.8.26.0483 - Voto no 37353 - J
12
De se observar, ainda, que além do apelante ser
reincidente específico, o ilícito do qual ora se trata, equiparado a
hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência
química e psíquica, principalmente por parte de jovens de
diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da
criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do
sustento de tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade da
conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime mais severo permitirá ao acusado uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Enfim, nada a ser alterado.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença de primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator